Tribunal: TJSP
Processo: 0002790-49.2024.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime aberto – Decisão que submeteu o sentenciado a exame criminológico – Recurso objetivando a concessão do benefício, independentemente da realização do sobredito exame - Inadmissibilidade – Obrigatoriedade da realização de exame criminológico, nos termos dos artigos 112, parágrafo 1o e 114, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime aberto – Decisão que submeteu o sentenciado a exame criminológico – Recurso objetivando a concessão do benefício, independentemente da realização do sobredito exame - Inadmissibilidade – Obrigatoriedade da realização de exame criminológico, nos termos dos artigos 112, parágrafo 1o e 114, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Novatio legis in pejus – Norma de natureza mista (material e processual) ao sentenciado, com interferência direta e negativa sobre o direito à progressão de regime e, portanto, vedada a retroatividade aos fatos anteriores à sua vigência – Inteligência dos artigos 5o , inciso XL, da Constituição Federal, 2o do Código Penal e 66, inciso I, da Lei de Execução Penal – Por outro lado, observa-se, na espécie, circunstância indicativa de possível não assimilação da terapêutica penal pelo condenado - Histórico execucional desfavorável, com registro de cometimento de novo delito durante o período de livramento condicional anteriormente concedido - Imprescindibilidade do exame criminológico para se aferir a possibilidade de o reeducando obter a progressão sem risco certo para a sociedade – Exame criminológico que subsiste como elemento valioso no sistema de execução penal brasileiro. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.